Tribunal: TJBA
Processo: 8182886-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8182886-70.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ARLAN CARLOS BARRETO DOS PASSOS Advogado(s): BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA (CFSD PM/2022). EXCLUSÃO POR LIMITE ETÁRIO. IDADE MÁXIMA DE 30 (TRINTA) ANOS. EXIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 5º, II, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001 E NO EDITAL SAEB Nº 05/2022. IMPETRANTE QUE POSSUÍA 33 ANOS NA DATA DA INSCRIÇÃO.LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA. SÚMULA 683 DO STF. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, em Mandado de Segurança, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de direito líquido e certo, em face da eliminação de candidato do concurso público para Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia (CFSD PM/2022) por ter ultrapassado o limite etário máximo de 30 (trinta) anos, conforme previsto em lei e edital. II. Questão em discussão 2. Verificar se o Apelante, que possuía 33 anos na data da inscrição no concurso da Polícia Militar da Bahia, possui direito líquido e certo a prosseguir no certame, questionando a legalidade e a razoabilidade de sua exclusão, após ter sido aprovado em fases preliminares, à luz da previsão legal e editalícia que estipula o limite máximo de 30 anos para ingresso na carreira militar estadual. III. Razões de decidir 3. A limitação etária para ingresso na Polícia Militar de 30 (trinta) anos está expressamente prevista no art. 5º, inciso II, da Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia) e replicada no Edital SAEB nº 05/2022. 4. É constitucionalmente legítima a imposição de limite etário em concurso público desde que haja previsão legal e que seja justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido (Súmula 683 do STF). As atividades militares da Polícia Militar, por exigirem vigor físico especial, justificam a restrição etária. 5. O entendimento consolidado do Tribunal de Justiça da Bahia e dos Tribunais Superiores determina que a aferição do requisito etário deve ocorrer no momento da inscrição no certame. 6. O Apelante, ao contar com 33 anos na inscrição, não preencheu requisito objetivo básico, previsto em lei e edital, o que afasta a alegação de direito líquido e certo a amparar o Mandado de Segurança, independentemente de sua aprovação em fases posteriores. 7. A alegada violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não se sustenta diante da prevalência do princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, sendo objetiva a regra de corte etário. IV. Dispositivo e tese 8. Conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação, mantendo-se a sentença que extinguiu o Mandado de Segurança por ausência de direito líquido e certo e, consequentemente, denegando a segurança. Tese de Julgamento: "1. A fixação de limite de idade para ingresso na carreira militar estadual é legítima quando prevista em lei e editada pelo Estado da Bahia (Lei Estadual nº 7.990/2001), devendo a aferição do cumprimento do requisito etário ocorrer no momento da inscrição no concurso." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, I, e art. 142, § 3º, X; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 5º, II; Súmula 683 do STF. Jurisprudência citada: TJ-BA - Mandado de Segurança: 80116311820228050000, Relator.: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, Data de Julgamento: 22/02/2024, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 23/02/2024; STJ - AgInt no RMS: 71372 MS 2023/0157583-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8182886-70.2024.8.05.0001 oriunda da 7ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em que figura como apelante ARLAN CARLOS BARRETO DOS PASSOS e, na qualidade de apelado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, Presidente Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator Procurador(a) de Justiça